Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar a acusada quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, excluir a causa de aumento referente à prática da conduta nas proximidades de estabelecimento de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela defesa, quando a acusada foi flagrada vendendo porções de crack a usuários, em região com alta incidência de tráfico de drogas, sendo a ação filmada e registrada por policiais que monitoravam o local.
4. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando restou comprovado nos autos que a acusada vendia substâncias entorpecentes próximo a local com estabelecimento educacional e delegacia de polícia, com grande movimentação de pessoas no momento em que ela foi abordada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.